Tribunal: TJMT
Processo: 1019116-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019116-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), HAROLDO CANAVARROS SERRA - CPF: 107.545.471-91 (AGRAVANTE), MARIA AMALIA MORO DO NASCIMENTO - CPF: 056.340.271-79 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO - CNPJ: 00.914.988/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito Urbanístico. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ordem para que o CRI proceda ao registro de desafetações e permutas de imóveis públicos. Descumprimento do percentual mínimo destinado aos equipamentos urbanos e comunitários. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar ao Cartório de Registro de Imóveis que proceda ao registro das desafetações e permutas dos imóveis públicos, aprovados por leis municipais
.

II. Questão em discussão

2. Saber se há probabilidade do direito e se a medida é reversível.

III. Razões de decidir

3. A
desafetação, desmembramento e permuta de imóveis e equipamentos comunitários de propriedade do acervo de Município não dispensa o cumprimento das normas gerais previstas na Lei no 6.766/79 – Lei de Parcelamento do Solo Urbano.

4.
Não há como denotar, tão somente diante da edição de leis municipais que autorizam a desafetação e permuta de imóveis pertencentes ao acervo municipal, e da análise sumária dos documentos trazidos com a petição inicial da ação originária, que os equipamentos urbanos e comunitários existentes nos imóveis onde há a pretensão de desafetação e permuta atendem o percentual previsto na Lei Complementar do Município de Sorriso no. 349/2021, conforme determina a
Lei no 6.766/79,
o que deverá ser apurado na fase de instrução processual.

5. Não há falar-se em irrazoabilidade ou desproporcionalidade na exigência de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração dos loteamentos, a qual está prevista no art. 28 da Lei no 6.766/79, e como tal, deve ser cumprida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência concedida na instância de origem.

Tese de julgamento: “
Ausente a probabilidade do direito, a revogação da tutela de urgência é medida impositiva, inclusive diante do risco de irreversibilidade da medida – já que o registro das
desafetações e permutas dos imóveis públicos
permitiria o início imediato de obras pelo município agravado, nas áreas objeto do litígio
”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 4o, I, §§1o e 2o, 6o, IV, e 28, todos da Lei no 6.766/79; a
rt. 69, §2o, “b”, I, da Lei Complementar do Município de Sorriso no. 349/2021.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAROLDO CANAVARROS SERRA (registrador imobiliário e titular do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso) contra a decisão proferida Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação Declaratória no 1006978-33.2024.8.11.0040, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SORRISO em face do CARTORIO DO 1o OFICIO DA COMARCA DE SORRISO, deferiu a antecipação da tutela de urgência
“para determinar ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT que proceda ao registro das desafetações e permutas dos imóveis públicos aprovados pelas leis municipais n.o 3.462/2023, LM n.o 3.495/2023, LM n.o 3.479/2023, LM n.o 3.492/2023, LM n.o 3.509/2024 e LM n.o 3.408/2023 até ulterior decisão final”
.

Narra o agravante que
“o Município de Sorriso, ora agravado, com a aprovação da Câmara Municipal, sancionou 6 (seis) leis com a finalidade de desafetar, desmembrar e permutar imóveis: 3.462/2023, 3.495/2023, 3.479/2023; 3.492/2023; 3.509/2024; 3.408/2023”
.

Afirma que
“nos títulos prenotados para registro, alicerçados nas Leis 3.462/2023; 3.495/2023; 3.492/2023 e 3.509/2024, a pretensão deduzida pelo agravado vai de encontro com o que determina a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei no. 6.766/1979, no tocante a existência de equipamentos urbanos e comunitários, que são obrigatórios em todo e qualquer loteamento”
.

Argumenta que
“admitir os atos administrativos de desafetação e permutas pretendidas, atentaria contra à área mínima prevista para os equipamentos comunitários do Loteamento Topázio, Recanto dos Pássaros, Santa Mônica e Bell Valle, bem como contra a própria Lei Complementar Municipal de no. 349/21”
.

Pontua que
“a alteração de equipamento comunitário implica em alteração parcial do loteamento e, neste caso, a alteração deve observar o disposto no artigo 28 da Lei 6.766/79”
.

Afiança que
“nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei Municipal 3.495/2023, que trata da permuta com a empresa DALLA VALLE e DALLA VALLE LTDA, além da permuta, a norma editada também prevê o desmembramento de área objeto da matrícula 58.018 do CRI de Sorriso, denominado Equipamento Comunitário - Quadra 06 do Loteamento Residencial Bell Valle. Ocorre, que nos termos da cláusula décima segunda do contrato padrão do Residencial Bell Valle, há expressa disposição no que tange às restrições de uso e ocupação dos lotes, inclusive com a proibição de desmembramento dos mesmos”
.

Sustenta que
“no tocante ao título prenotado para registro com fundamento na Lei 3.479/2023, cuja finalidade é permutar imóveis do acervo municipal com a empresa Energisa,

faz-se necessário que as partes atendam às exigências legais contidas na Lei de Registros Públicos”
, isto é, que se proceda a retificação de registro com a apresentação de projeto instruído com a planta e memorial descritivo (ambos aprovados pela Prefeitura Municipal) que retratem a atual descrição do imóvel. Além disso, se faz necessário que a ENERGISA (proprietária do imóvel objeto da matrícula 25.623), apresente em cartório requerimento assinado digitalmente por seu representante legal, nos termos do artigo 324, parágrafo 1o, inciso I do Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça – Foro Extrajudicial, requerendo a retificação do registro; bem como apresente certidão simplificada ou certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado, que comprove a atual identificação do seu representante legal, acompanhada também do último ato arquivado perante àquela autarquia, nos termos do artigo 783 do CNGCE.

Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada; no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão recorrida.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 227160170).

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 240777695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a pretensão recursal se cinge à reforma da decisão que
deferiu a antecipação da tutela de urgência
“para determinar ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT que proceda ao registro das desafetações e permutas dos imóveis públicos aprovados pelas leis municipais n.o 3.462/2023, LM n.o 3.495/2023, LM n.o 3.479/2023, LM n.o 3.492/2023, LM n.o 3.509/2024 e LM n.o 3.408/2023 até ulterior decisão final”
.

Ressai do processo originário, que o Município de Sorriso, aqui agravado, moveu a
Ação Declaratória no 1006978-33.2024.8.11.0040, em face do CARTORIO DO 1o OFICIO DA COMARCA DE SORRISO, cujo titular, aqui agravante,
se recusou a proceder ao registro das aludidas desafetações e permutas de imóveis e equipamentos comunitários de propriedade do acervo municipal, ao argumento, em suma, de que 9% da área dos loteamentos devem ser destinadas a equipamentos comunitários; e que a alteração de equipamento comunitário implica na alteração parcial do loteamento, o que, nos termos do art. 28 da Lei no 6.766/79, depende de acordo entre o loteador e os adquirentes dos lotes atingidos pela alteração, bem como da aprovação pela Prefeitura Municipal.

Na petição inicial da ação originária, o município agravado alega que
“não há qualquer necessidade de consulta aos moradores/proprietários dos loteamentos onde se localizam os imóveis públicos que se pretende desafetar e permutar pelos motivos retro expostos, bem como pelo comprovado interesse público da Prefeitura Municipal de Sorriso, posto que os projetos de lei de desafetação e permutas foram aprovados à unanimidade pela Câmara Municipal de Sorriso, legítimos representantes da população”
.

A tese do agravado foi acolhida pela Juízo singular, que deferiu o pedido liminar sob o seguinte fundamento:

“[...].

Analisando os documentos acostados à inicial, verifico presente o “fumus boni iuris”, consubstanciado nas Leis Municipais carreadas em convergência com o mapeamento apresentado.

Ainda, em análise perfunctória, observa-se pela documentação acostada à inicial que os equipamentos comunitários existentes nos quais há a pretensão de desafetação e permuta já foram atendidos
.

De outra forma, os direitos e garantias sociais previstos na Carta Magna amparam a pretensão municipal, não se revelando proporcional ou mesmo razoável, ainda que em cognição sumária, a aplicação literal do artigo 28 da lei de parcelamento de solo urbano
.

[...]

Da mesma forma, o “periculum in mora” restou demonstrado ao passo que não sendo concedida a tutela pretendida, restará inviabilizado o planejamento energético, industrial, logístico, social e econômico do Município de Sorriso, bem como a perda de todos os projetos e investimentos implementados ao longo de vários anos visando ao desenvolvimento social e à melhoria da qualidade de vida da população.

[...]”.

O recurso merece ser provido.

Com efeito, muito embora tenham sido editadas Leis Municipais que autorizam a desafetação, desmembramento e permutas de imóveis e equipamentos comunitários de propriedade do acervo municipal, isso não dispensa o cumprimento das normas gerais previstas na Lei de Parcelamento do Solo Urbano (no 6.766/79), quais sejam:

“Art. 4o. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

[...]

§ 1o
A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento
.

§ 2o -
Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares
.

[...]

Art. 6o. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos:

[...]

IV - a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada;

[...]

Art. 28.
Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração, bem como da aprovação pela Prefeitura Municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, devendo ser depositada no Registro de Imóveis, em complemento ao projeto original com a devida averbação
.”
(Destaquei).

Ainda, deve ser respeitado o dispositivo da Lei Complementar Municipal de no. 349, de 13/12/2021, que aumentou para 9% o percentual da área total dos lotes do município a ser ocupada por equipamentos comunitários. Veja-se:

“Art. 69. A Prefeitura somente receberá para oportuna entrega ao uso público e respectiva denominação, as vias de comunicações e logradouros, que se encontrarem nas condições previstas nesta Lei.

§ 2o Da área total dos lotes deverá ser destinado, no mínimo:

[...]

b)

I - no mínimo, 09% (nove por cento) para equipamento urbano e comunitário, nos loteamentos classificados como residencial e comercial e/ou comercial e loteamento integrado à edificação. Para condomínio urbanístico e condomínio urbanístico integrado à edificação será destinado no mínimo 4,5% (quatro e meio por cento), para área de recreação de uso exclusivo do empreendimento e no mínimo 4,5% (quatro e meio por cento) para equipamento urbano comunitário externo ao empreendimento, podendo ser contíguo ou não desde que conectado ao sistema viário;”

Logo, não há como denotar, tão somente diante da edição das Leis municipais 3.462/2023, 3.495/2023, 3.492/2023 e 3.509/2024, e da análise sumária dos documentos trazidos com a petição inicial da ação originária, que
os equipamentos urbanos e comunitários existentes nos imóveis onde há a pretensão de desafetação e permuta atendem o percentual previsto na
Lei Complementar Municipal de no. 349, de 13/12/2021, o que deverá ser apurado na fase de instrução processual.

Também não há falar-se em irrazoabilidade ou desproporcionalidade na exigência de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração dos loteamentos, a qual está prevista no art. 28 da Lei no 6.766/79, e como tal, deve ser cumprida.

Ausente, pois, a probabilidade do direito, a revogação da tutela de urgência é medida impositiva, inclusive diante do risco de irreversibilidade da medida – já que o registro das
desafetações e permutas dos imóveis públicos
permitiria o início imediato de obras pelo município agravado, nas áreas objeto do litígio.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida,
a fim de revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024